Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-21.2024.8.11.0096
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000779-21.2024.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIZ LEMOS MARTINS - CPF: 009.876.321-08 (RECORRIDO), CAMILA APARECIDA FUNCK - CPF: 058.970.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA COBRANÇA DA FATURA DE MARÇO DE 2024. REGULARIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DE FATURA POSTERIOR (JUNHO DE 2024). PEDIDO DE REEMBOLSO E DANOS MATERIAIS REJEITADO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. INVIABILIDADE DE REFORMA PARA AMPLIAR A CONDENAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ATÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A cobrança da fatura de março de 2024, embora elevada, decorre de acerto de consumo acumulado em razão de leitura plurimensal, autorizada pela Resolução nº 1000/21 da ANEEL para unidades da zona rural.

2.

Não comprovada conduta ilícita da concessionária nem demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, a mera cobrança, desacompanhada de corte ou negativação, não enseja indenização por danos morais.

3.

Não é possível pleitear reforma da sentença para majoração da condenação ou inclusão de novos pedidos em sede de contrarrazões, por ausência de previsão legal e ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
. Pedido que se mostra atécnico e juridicamente inviável.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial:

“[...]

Posto isso, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para decretar a revelia da ré, e:

a)

DECLARAR
inexistente a fatura de energia elétrica referente ao mês de JUNHO de 2024, devendo a ré emitir nova fatura de acordo com a média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores ao faturamento controvertido,;

b)

CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do citação, deduzido o IPCA até a sentença. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

[...]”

Na origem, o recorrido alegou cobrança excessiva de energia elétrica, requerendo o refaturamento de contas e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a inexistência da fatura de junho de 2024, determinando sua reemissão com base na média de consumo dos 12 últimos ciclos, mas indeferiu o pedido de reembolso da fatura de março de 2024, entendendo pela sua regularidade. Por fim, condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito, inexistência de negativação ou interrupção de serviço, e a legalidade do procedimento de cobrança, nos termos da Resolução ANEEL n.º 1000/21.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença e postula, de forma incidental, a reforma para majorar a indenização por danos morais, reconhecer danos materiais e declarar a inexistência de outras faturas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços e se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

LUIZ LEMOS MARTINS
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO,
sustentando a autora que houve cobrança excessiva de energia elétrica, requerendo o refaturamento, devolução de valores, bem como, a condenação em danos morais.

[...]

Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do seu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados.

Dessa maneira, tem-se que o autor busca o refaturamento da conta do mês de MARÇO de 2024 - 4.525kWh e JUNHO de 2024 - 9.061kWh.

A ré, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento do mês anterior em que o consumo foi registrado pela média.

Desse modo, é possível observar que no mês de janeiro e fevereiro foram realizados os faturamentos pela média e, no mês de março foi realizado acerto de leitura em razão da ausência de faturamento pela demandada nos meses anteriores, conforme permissivo da Res. 1000/21 da ANEEL, determina:

[...]

Analisando a fatura do mês de referencia junho de 2024, apesar de a ré refutar as alegações, verifico que inexistem quaisquer documentos para corroborar suas alegações, tampouco, juntada do extrato interno para demonstrar que o consumo do autor é regular no patamar cobrado na fatura questionada. De outro lado, a fatura de março de 2024, que colheu a leitura de 10 (dez) meses chegou aproximadamente 40% do valor questionado, demonstrando que a fatura do mês de junho de 2024, está fora do parâmetro.

É certo que a concessionária quando entender necessário, poderá realizar inspeção nos equipamentos medidores de consumo, a fim de constatar eventual irregularidade, bem como emitir o TOI, contudo, desde que seja precedido de notificação pessoal com Aviso de Recebimento a ser enviado ao endereço do consumidor, sob pena de nulidade do ato, o que de fato, no caso em apreço não aconteceu.

No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe à concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Diante deste cenário, é possível então verificar a existência de irregularidade na aferição, pois as cobranças em discussão estão fora da normalidade e do hábito da unidade consumidora, o que induz à irregularidade na cobrança, e do recebimento, compelindo ao refaturamento dos referidos meses, de forma clara e transparente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

[...]”

Inicialmente, cumpre observar que a fatura de março de 2024 foi objeto de acerto de leitura, em razão de medições por média realizadas nos meses anteriores, procedimento amparado pela
Resolução ANEEL nº 1000/21
, que autoriza o faturamento plurimensal em unidades consumidoras da zona rural (art. 271 c/c art. 288).

A sentença foi clara ao reconhecer a
regularidade do consumo lançado nessa fatura
, afastando qualquer hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in re ipsa.

(N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Quanto ao
dano moral
, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à sua configuração:
ato ilícito, dano e nexo causal
. A jurisprudência é firme ao considerar que
mero envio de fatura com valor elevado
, sem interrupção de serviço, negativação indevida ou outra medida vexatória,
não enseja indenização por danos morais
, constituindo apenas
mero aborrecimento
, ainda que significativo.

A parte recorrida não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Nesse contexto, considerando que não houve suspensão do fornecimento, não houve negativação, nem mesmo notificação com teor ofensivo ou humilhante, inexiste respaldo para a condenação imposta.

Por outro lado, quanto aos pedidos incidentais constantes das contrarrazões apresentadas pelo recorrido, não há como acolhê-los. Trata-se de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, o que fere a técnica processual e esbarra em óbices estruturais do sistema recursal dos Juizados Especiais.

Diante disso, não se conhece do pedido de reforma apresentado pelo recorrido em contrarrazões.

Entende-se como prequestionada

a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para indeferir os pedidos de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025